Tribunal: STF
Processo: Rcl 94099
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.  ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por REAL BRASÍLIA FUTEBOL CLUBE SAF – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros em face de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo n. 0000478- 28.2024.5.10.0013, que supostamente teria inobservado o Tema n. 90 - RG e a Súmula Vinculante n. 10.

2. Os reclamantes alegam que “figuram como executados em ação trabalhista movida por Raiza Santos da Silva (...), na qual o Real Brasília Futebol foi condenado ao pagamento de verbas trabalhistas no valor homologado de R$ 346.387,58 (...). Em 21 de maio de 2025, a exequente apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), alegando confusão patrimonial entre a sociedade e seus sócios” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 

Aduzem que “após indeferimento inicial por ausência de esgotamento dos meios perante o devedor principal, o MM. Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Brasília deferiu ‘tutela de urgência de natureza cautelar, a ser efetivada mediante arresto, via SISBAJUD, do saldo existente nas contas bancárias dos sócios da executada, Sr. PEDRO AYUBJULIÃO JÚNIOR, CPF nº 807.595.720-20, e Sr. LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, CPF nº 115.520.501-49, conforme contrato social de Id dfee782, até o valor atualizado da presente execução, autorizada a utilização de sistemas automatizados de bloqueios bancários’, com determinação posterior de citação para manifestação dos sócios” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirmam que “após manifestação das Reclamantes, em que se arguiu ausência de contraditório e violação ao devido processo legal (...), foi revogada a tutela de urgência anteriormente deferida, com a determinação de desbloqueio das contas e citação para apresentação de defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustentam que “na sequência, após apresentação da contestação ao IDPJ (...), o incidente foi julgado procedente, em 7 de outubro de 2025, para incluir no polo passivo os sócios Luís Felipe Belmonte dos Santos e Pedro Ayub Julião (...). Ocorre que, em 30 de setembro de 2025, portanto antes mesmo da prolação da sentença do IDPJ, o Real Brasília Futebol Clube já havia ajuizado pedido de recuperação judicial perante o Juízo da Vara de Falências do Distrito Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumentam que “em 14 de outubro de 2025, apenas sete dias após a sentença do incidente, foi deferido o processamento da recuperação judicial, com a suspensão de todas as execuções em curso pelo prazo de 180 dias, nos termos dos arts. 6º e 52 da Lei nº 11.101/2005 ” (fl. 4, e-doc. 1).  

Dispõem que “tal fato foi tempestivamente comunicado ao Juízo trabalhista (...), ocasião em que se requereu a suspensão da execução, a remessa dos autos ao juízo universal e a cessação de quaisquer atos constritivos. Nada obstante, o Juízo de origem limitou-se a suspender a execução apenas em face da pessoa jurídica, mantendo o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os atos constritivos em face dos sócios, sob o argumento de que a suspensão não se estenderia automaticamente aos coobrigados” (fl. 5, e-doc. 1). 

Dizem que “o Tribunal Regional, ao manter esse entendimento (...), acabou por legitimar a fragmentação da execução, permitindo a continuidade do IDPJ fora do juízo universal, mesmo após o deferimento da recuperação judicial” (fl. 5, e-doc. 1). 

Defendem que “ao manter atos constritivos com base em premissa factualmente equivocada e ao recusar-se a aplicar o entendimento do STF sobre a competência do Juízo da Recuperação Judicial — sem declará-lo inconstitucional —, a autoridade coatora descumpriu frontalmente a Súmula Vinculante 10 e a Tese Vinculante nº 90” (fl. 6, e-doc. 1). 

Explicam que “o acórdão reclamado acabou por afastar a incidência do art. 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, dispositivo que estabelece, de forma expressa, que a desconsideração da personalidade jurídica, para fins de responsabilização de sócios ou terceiros, somente pode ser decretada pelo juízo universal” (fl. 6, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pede que seja cassada a decisão reclamada.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 20): 

DIREITO DO TRABALHO E DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. AGRAVO DE PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de petição interposto pelos executados contra decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos sócios LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS e PEDRO AYUB JULIÃO JUNIOR no polo passivo da execução trabalhista, não obstante o deferimento de recuperação judicial da sociedade empresária executada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o deferimento da recuperação judicial suspende automaticamente a execução trabalhista em face dos sócios incluídos por incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se a competência para atos executórios e para apreciação do incidente seria exclusiva do juízo universal da recuperação; e (iii) determinar se há violação aos princípios da preservação da empresa e da par conditio creditorum, bem como aos arts. 6º, 47 e 82-A da Lei nº 11.101/2005. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 dirige-se exclusivamente ao devedor em recuperação judicial, com o objetivo de proteger o patrimônio submetido ao concurso de credores, não se estendendo automaticamente aos sócios ou terceiros responsáveis. 
4. A inclusão dos sócios no polo passivo decorre de decisão proferida em incidente próprio, com observância do contraditório, fundada na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável na execução trabalhista diante da insuficiência patrimonial da empresa. 
5. Na execução trabalhista, não se exige a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil, bastando a demonstração do esgotamento dos meios executórios contra a pessoa jurídica, com fundamento no art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 769 da CLT. 
6. A recuperação judicial não impede a consolidação dos efeitos do incidente quando a decisão de inclusão dos sócios se encontra estabilizada, inexistindo demonstração de suspensão ou interrupção do prazo recursal. 
7. Não há contradição lógica em suspender a execução em face da sociedade empresária e permitir seu prosseguimento contra os sócios, por se tratar de sujeitos distintos submetidos a regimes jurídicos diversos.
8. Os princípios da preservação da empresa e da igualdade entre credores operam no âmbito do patrimônio da recuperanda e não afastam a responsabilidade patrimonial de terceiros validamente reconhecida por decisão judicial transitada em julgado. 
9. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho reconhece a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução contra sócios ou devedores solidários não submetidos à recuperação judicial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 
1. A suspensão da execução decorrente da recuperação judicial não se estende automaticamente aos sócios incluídos no polo passivo por decisão definitiva em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
2. A Justiça do Trabalho mantém competência para promover atos executórios contra sócios ou devedores solidários não submetidos ao juízo recuperacional. 
3. Os princípios da preservação da empresa e da par conditio creditorum não afastam a responsabilidade patrimonial de terceiros reconhecida em execução trabalhista. 
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47 e 82-A; CLT, art. 769; Código de Defesa do Consumidor, art. 28, §5º; Código Civil, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-AIRR nº 1650- 92.2015.5.03.0052, Rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3ª Turma, j. 26.09.2018; TST, AIRR nº 10292- 78.2016.5.03.0065, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª Turma, j. 04.04.2018; TST, AIRR nº 1133-86.2013.5.10.0012, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª Turma, j. 25.08.2017; TST, AIRR nº 23700-12.2005.5.15.0026, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 8ª Turma, j. 21.02.2018; TST, Ag-AIRR nº 115700- 35.2009.5.05.0037, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 7ª Turma, j. 08.11.2017; TST, AIRR nº 91200- 97.2007.5.03.0143, Rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, 2ª Turma, j. 24.03.2017.

É o relatório. Decido. 

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema n. 90 da Repercussão Geral, além de inobservância da tese firmada na Súmula Vinculante n. 10.

7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas invocadas. Eis a tese fixada no Tema n. 90 - RG:

Tema 90 - Competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.
Tese: Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.

A Súmula Vinculante n. 10, assim dispõe:

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

8. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no julgamento de agravo de petição (que foi objeto de embargos de declaração). 

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)

9. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante n. 10, destaco que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:
 
DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias; e (ii) saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 5. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II; Súmula Vinculante 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022; Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023; Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023; Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024; Rcl 72.897 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/1/2025. (Rcl 88105 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-02-2026  PUBLIC 02-03-2026)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15-03-2022  PUBLIC 16-03-2022)
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242  DIVULG 29-11-2022  PUBLIC 30-11-2022)

Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei n. 11.101/2005, sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 

Explico. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região consignou que a suspensão das execuções decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial não se estende, de forma automática, aos sócios incluídos no polo passivo por decisão definitiva proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assentou, ainda, que a Justiça do Trabalho detém competência para a prática de atos executórios em face de sócios ou devedores solidários que não se submetem ao juízo recuperacional, não havendo falar em atração universal da execução para o juízo da recuperação quanto a tais sujeitos. 

Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 
 
10. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

11. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente